Tribunal: TJMT
Processo: 1012432-27.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Número do Processo: 1012432-27.2018.8.11.0000
Agravante: BOM JESUS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por BOM JESUS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Dr. Márcio A. Guedes, que nos autos do Mandado de Segurança no 1031006-72.2018.8.11.0041, impetrado contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pleito liminar para suspensão da exigibilidade de crédito tributário, bem como para redução da alíquota de ICMS energia elétrica e telecomunicações para valor harmônico à essencialidade desses bens, a saber, 12% (doze por cento), ou subsidiariamente, para o montante convencional ou geral de 17% (dezessete por cento).
Nas razões recursais a agravante aduz que o juízo de primeiro grau, indeferiu, indevidamente, a liminar postulada naqueles autos, alegando ausência do fumus boni iuris, dada a ausência de prova inequívoca que autorize a conclusão pela verossimilhança das alegações.
Inconformado, o agravante argumenta que a concessão da antecipação de tutela não pode estar vinculada à demonstração da existência inquestionável do direito afirmado pela parte, devendo o órgão competente verificar tão-somente a aparência de tal direito. Menciona que a tutela poderá ser deferida com base na simples verificação de probabilidade da tese suscitada.
Ressalta que a Carta Magna, por meio de seu art. 155, §2o, inciso III, atribuiu ao ICMS à aplicação mandatória do princípio da seletividade, pelo qual as respectivas alíquotas são estabelecidas de forma menos gravosa quanto às mercadorias e serviços de caráter essencial, reservado a tributação majorada aos itens menos relevantes e/ou supérfluos.
Alegando a verossimilhança do direito alegado, perigo da demora e ofertando caução como garantia a concessão ab initio, requer seja revogada a decisão que indeferiu a liminar, para que se determine, no efeito ativo recursal: I) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; II) a redução da alíquota de ICMS energia elétrica e telecomunicações para valor harmônico à essencialidade desses bens, a saber, 12% (doze por cento), ou subsidiariamente, caso não seja deferida tal alíquota, ao menos para o montante convencional ou geral de 17% (dezessete por cento), nos termos do Recurso Extraordinário com repercussão Geral no 714.139.
É o relatório.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.
Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 23/04/2021, com a seguinte parte dispositiva, in verbis:
“[...]Dispositivo
Dessa forma, CONSTATA-SE A LEGALIDADE do ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o presente mandamus, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM.
Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.
Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).
Decisão não sujeita ao reexame necessário.
P. I.C.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.”
Com efeito, em razão da sentença proferida pelo Magistrado a quo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)
Assim, se foi proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.
Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado